Tribunal: TJDFT
Processo: 0741483-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RAFAEL BARBOSA DA SILVA (agravante/autor) da decisão que, nos autos de mandado de segurança cível proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, agravado/reú (processo n.o 0709833-43.2021.8.07.0018), indeferiu os pedidos liminares do agravante/autor por ausência dos requisitos legais, conforme decisão abaixo colacionada: (...) Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por RAFAEL BARBOSA DA SILVA contra ato praticado pelo Senhor DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, requerendo: a) a revisão do padrão de resposta da questão de no 32 da sua prova para o Concurso Público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com a respectiva reavaliação de sua posição, além da consequente correção da sua prova discursiva e a participação nas fases seguintes e, finalmente, a aprovação no certame e convocação para tomar posse e entrar em exercício e; b) que sejam anulados os atos administrativos que prejudicaram a sua avaliação e classificação no concurso, garantindo-lhe os direitos decorrentes do prosseguimento no certame, principalmente a sua efetiva convocação para o cargo de Agente de Polícia Civil. Narra o impetrante a sua inscrição para o Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, concorrendo para as vagas reservadas às pessoas negras, regulado pelo Edital no 01/2021. Recorda a aplicação da prova objetiva em 22/08/2021, obtendo 55,42 pontos líquidos no concurso, no total de 120 questões da prova objetiva. Sublinha que, para prosseguir nas demais etapas do concurso, precisaria alcançar 55,63 pontos. Sustenta que algumas questões estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, porquanto não apresentavam em seu gabarito ou tampouco na justificativa a resposta correta, principalmente as questões objeto desta lide. Desse modo, entende que eram questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro. Contesta a questão de no 32, a qual foi considerada “certa”. No entanto, aponta a inexistência de municípios no Distrito Federal e a questão dever ser considerada “incorreta”. Aduz transgressão ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório aplicado aos concursos públicos. Por outro lado, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades. Na mesma toada, consigna que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas nas questões que possuem erros crassos em seu gabarito que foram aplicadas na prova para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. De outra senda, alega ofensa à Constituição Federal pelo gabarito da prova objetiva açodado, bem a sua consequente desclassificação. Requer a concessão de liminar para que: a) seja determinada a revisão do padrão de resposta da questão de no 32 da sua prova para o Concurso Público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, ou a sua anulação, com a respectiva reavaliação de sua posição, bem como a consequente correção da sua prova discursiva e a participação nas etapas pertinentes e, finalmente, a aprovação no certame e convocação para tomar posse e entrar em exercício e; b) em caso de entendimento diverso, pugna pela reserva de vaga no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – cota para pessoas negras – nos moldes do Edital no 001/2020, até a efetiva revisão da sua pontuação. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda postulou a concessão da gratuidade de Justiça. Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do pedido de liminar. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão, ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, tenho que as alegações da parte impetrante não gozam de respaldo jurídico apto a caracterizar direito líquido e certo a amparar o pedido de liminar, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, seu direito alegado. Ademais, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituir a banca do concurso, sem ao menos conceder o direito à Autoridade indigitada prestar as informações, possibilitando a devida análise da controvérsia posta nos autos. Para além, cumpre ressaltar que o deferimento da medida liminar, impactará, indubitavelmente, no direito de terceiro, o que exige, ainda mais, a observância do devido processo legal, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. Cumpre rememorar que o col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, apreciando o Tema no 485, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento pela impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, confira-se Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Contudo, em que pese a orientação no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, a Suprema Corte admite o controle jurisdicional na hipótese de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos. Senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC.(RE 1241438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 28-05-2021 PUBLIC 31-05-2021) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(RE 1282760 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020) Contudo, no caso concreto, não há probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar, tendo em vista que somente após a vinda de informação da Autoridade Coatora será possível aferir se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Além disso, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Impende ressaltar que adentrar no mérito da correção das questões acarreta em uma direta interferência na discricionariedade da banca examinadora. Nestes termos, a decisão administrativa apenas pode ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação clara ao edital do certame Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Assim decidiu recentemente o MM. Desembargador Esdras Neves no AGI no 0735788-33.2021.8.07.0000 mantendo a decisão deste Juízo: “(...)Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Isso porque, ao que se colhe de uma singela leitura da petição inicial e dos fundamentos reproduzidos nas razões de insurgência, o agravante/autor apresenta debate, de ordem interpretativa, acerca da correção realizada pela banca examinadora, o que, a rigor, não é admitido. Muito embora o recorrente sinalize para o interesse no exame, pelo Judiciário, da legalidade do certame, não logrou demonstrar, de maneira cabal, que o gabarito publicado para os itens listados em seu recurso apresenta flagrante irregularidade ou, então, que as questões foram formuladas em desacordo com o instrumento editalício.” Na mesma toada julgou o MM. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa no AGI 0734963-89.2021.8.07.0000 onde também manteve a decisão interlocutória deste Juízo Fazendário: “(...)Assim, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. No presente caso, em sede de cognição sumária, apenas com base nos documentos acostados aos autos, não é possível verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração da correção da prova objetiva. Em outras palavras, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.” Não obstante, o pleito liminar se confunde com a questão de mérito objeto deste mandamus, tratando-se de liminar satisfativa, onde o pedido de cognição sumária confunde-se com o próprio mérito da lide, restando inviável o seu deferimento. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA DO TJDFT. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIMINAR INDEFERIDA. [...] 2. Documentos produzidos unilateralmente e sem oportunidade de contraditório pela parte adversa não constituem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por ausência de fundamentação relevante. 3. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão no 976123, 20160020102417MSG, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 15/16) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO FOI CONSIDERADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA A POSSE EM VAGA DESTINADA A CANDIDATOS COM ESSE PERFIL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão no 1073889, 07097805820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios, mas sim são observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Por seu turno, nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade nas conclusões da banca examinadora, possa acolher as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Dessa forma, o indeferimento da liminar é medida legal e de Justiça que se impõe. Nestes termos, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta, em suma, que participou do processo seletivo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), conforme edital no 01 de 30 de junho de 2020, promovido pela ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, para concorrer ao cargo de AGENTE DE POLÍCIA, inscrição no 10035703, tendo se inscrito para as vagas reservadas às pessoas negras e que o certame foi elaborado e aplicado pela CESPE/CEBRASPE, com questões na modalidade CERTO ou ERRADO. Afirma que a prova discursiva e a objetiva ocorreram simultaneamente no dia 22/08/2021, de sorte que apenas os candidatos habilitados na prova objetiva teriam a prova discursiva corrigida. Aduz que a nota de corte da prova objetiva foi 55.63 (cinquenta e cinto pontos e sessenta e três décimos) – conforme se observa do Edital no 11/PCDF/2021. Contudo, o Impetrante alcançou a pontuação de 55.42 (cinquenta e cinco pontos e quarenta e dois décimos) na prova objetiva (DOC. 04), razão pela qual sua prova discursiva não foi corrigida. Argumenta que, ao constatar presença de erro grosseiro no gabarito oficial, em relação à Questão no 32 da sua prova, impetrou mandado de segurança, pedindo a concessão de medida liminar para que fosse concedida a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a fim de seja realizada a revisão do padrão de resposta da questão 32 da prova do Impetrante, ou sua anulação, com a respectiva reavaliação de sua posição, além da consequente correção de sua prova discursiva e participação das etapas pertinentes, e finalmente a aprovação no certame e convocação para tomar posse e entrar em exercício; ou em caso de entendimento diverso, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a reserva de vaga no cargo de Agente de Polícia Civil – cotas para pessoas negras, nos moldes do Edital n° 001/2020, até que seja feita a revisão da pontuação do Impetrante; pedidos estes indeferido no Juízo de origem. Alega que a decisão merece ser reformada, uma vez que a constatação de erro grosseiro, a partir de suas fundamentações, faz surgir o direito líquido e certo do candidato de, no mínimo, continuar no certame até o julgamento do mandado de segurança. Ao final requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal no sentido de determinar a permanência do impetrante no certame, garantindo-lhe a participação nas fases seguintes ou, alternativamente, a reserva de vaga ao impetrante, sendo ambas as medidas válidas até o trânsito em julgado do mandado de segurança impetrado. E, no mérito, pugna pela confirmação, se o caso, da tutela concedida de forma antecipada ou, se não concedida, pelo provimento integral do presente recurso, determinando a permanência do impetrante no certame, garantindo-lhe a participação nas fases seguintes ou, alternativamente, a reserva de vaga ao impetrante, sendo ambas as medidas válidas até o trânsito em julgado do mandado de segurança impetrado. Sem preparo, uma vez que está sob o amparo da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento do agravante/autor a partir de alegações produzidas unilateralmente e sem oportunidade de contraditório pela parte adversa não constitui prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, dessa forma não restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar de antecipação de tutela neste agravo de instrumento em mandado de segurança. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão de antecipação de tutela, não demonstrado o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.